Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-20.2025.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000949-20.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 070.196.741-27 (APELANTE), DELVIS VERSALLI SOUZA - CPF: 036.065.771-09 (ADVOGADO), JEAN CARLOS RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 050.291.781-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA SILVA DO AMARAL - CPF: 001.123.492-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL NEVES SALES - CPF: 060.074.721-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 896.478.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIELE SILVA DO AMARAL - CPF: 063.278.602-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000949-20.2025.8.11.0011

APELANTE: THIAGO CAMARGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHO POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de indenização, pela prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Duas questões são submetidas à apreciação: (i) preliminarmente, se houve cerceamento de defesa pela suposta ausência de juntada integral das gravações realizadas pela vítima; (ii) no mérito, se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pela prática do crime de lesão corporal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa não prospera. O material audiovisual entregue pela vítima foi devidamente juntado aos autos, tendo a defesa acesso integral ao conteúdo desde a fase inquisitorial. Não há prova de existência de outras mídias não apresentadas, tampouco demonstração de prejuízo concreto, conforme exige o art. 563 do CPP (princípio do
pas de nullité sans grief
).

4. No mérito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com a narrativa da vítima, e pela prova testemunhal colhida em juízo.

5. O depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, prestado sob o crivo do contraditório, confirma a existência de vermelhidão no antebraço da ofendida, além de cenário de desordem na residência.

6. As declarações extrajudiciais da vítima, embora não repetidas em juízo por ausência de localização, encontra respaldo na prova pericial e testemunhal, o que lhes confere credibilidade.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Teses de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa pela ausência de juntada de supostas mídias não comprovadamente existentes, quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa (art. 563 do CPP).

2. É válida a condenação por lesão corporal praticada contra a mulher quando as declarações extrajudiciais da vítima encontram amparo em laudo pericial e testemunho judicial.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, § 13; CPP, art. 563; CF/1988, art. 5o, LV; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.975.266/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 16.08.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000949-20.2025.8.11.0011

APELANTE: THIAGO CAMARGO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelaç
ão
crimina
l
interpost
a
por
Thiago Camargo dos Santos
contra
sentença pro
ferida
pelo
J
uízo da
3
a Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste
,
que
o condenou à pena de
1 (um) ano
e 2 (dois) meses
de reclusão,
a ser cumprida em
regime
inicial

aberto
, pela prática do crime
de
lesão corporal
,
previsto no artigo 129, §
13
o,
do Código Penal
,
além d
o pagamento
de 1 (um) salário-mínimo
,
a título de indenização
pelos danos sofridos pela vítima
.

Em suas razões, o apelante argui, preliminarmente,
a
nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a vítima afirmou ter gravado todo o episódio em seu celular, mas apenas parte das mídias foi juntada aos autos.

No mérito, pleiteia a absolvição do crime de lesão corporal, sustentando
a fragilidade do conjunto probatório
, em razão da ausência da vítima em juízo, da fragilidade do depoimento do policial militar, que mencionou apenas vermelhidão no antebraço
dela
, e da divergência entre a narrativa
extrajudicial
da
ofendida
e o laudo pericial, defendendo que a queimadura
ocorreu
de forma acidental.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
des
provimento do recurso
,
mesmo
entendimento
trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À
douta
revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000949-20.2025.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de cerceamento de defesa)

A defesa suscita a nulidade do processo, alegando
cerceamento de defesa
, ao argumento de que a vítima, na fase policial, declarou ter gravado todo o episódio em seu aparelho celular, mas apenas parte do material foi juntada aos autos, o que obstou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Consoante se verifica do feito, os áudios e vídeos entregues pela ofendida foram anexados ao inquérito, os quais a defesa teve amplo acesso desde a fase inquisitorial.

Ressalto que o delito em exame é o de lesão corporal, cuja materialidade não depende de registros audiovisuais, mas de laudo pericial idôneo, que,
in casu
, atestou as lesões sofridas pela vítima.

Ademais, o depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, colhido sob o crivo do contraditório, confirma a presença de
vermelhidão visível no antebraço
de L., corroborando o relato extrajudicial desta.

Desse modo, ainda que houvesse outros áudios ou vídeos não colacionados, tais registros poderiam, no máximo, reproduzir trechos da discussão, mas não teriam o condão de infirmar a constatação técnica da lesão corporal, que constitui o núcleo do delito e que foi demonstrado por prova pericial e testemunhal. A ausência de tais mídias, portanto, não implicou prejuízo concreto ao exercício da defesa.

Nos termos do
art. 563 do CPP
, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
).

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar brandida.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Thiago Camargo dos Santos
, pela prática dos crimes de
lesão corporal
e
ameaça
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
O denunciado e a vítima possuíam um relacionamento amoroso, e na data dos fatos já estavam separados há aproximadamente 02 (dois) meses.

Extrai-se dos autos que no dia da ocorrência, o acusado foi até a residência da vítima, e após iniciarem uma discussão, THIAGO trancou a vítima dentro da casa, e começou a golpear a janela com um isqueiro, dizendo que ia colocar fogo na casa com a vítima dentro, e que quebraria a casa inteira.

Na sequência, o acusado jogou a chave para LUCIELE, dizendo que iria embora, porém, assim que a vítima destrancou a porta, THIAGO a puxou e a empurrou, segurando fortemente pelos braços, desferiu tapas e a queimou com um cigarro.

Consta ainda, que a vítima começou a gravar o acontecido, ao perceber a gravação, o acusado se exaltou ainda mais, dizendo que tomaria o telefone da vítima e que era para ela apagar, e ainda proferiu mais ameaças, dizendo que passaria por cima da vítima com a moto, “se eu não pego aquele caminhão e passo em cima de você”.

Após, a vítima conseguiu entrar em contato com a genitora do acusado e falou que chamaria a polícia, na sequência, THIAGO começou novamente a ofender e bater na vítima, queimando-a na região do braço com um cigarro.

Por fim, quando a genitora do acusado estava chegando no local, o acusado acelerou a motocicleta, desferiu um soco na vítima e empreendeu fuga do local.

Assim agindo, o denunciado THIAGO CAMARGO DOS SANTOS, praticou os crimes previstos no art. 129, § 13o e art. 147, c/c ambos do Código Penal com implicações da Lei 11.340/06
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o
Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante apenas como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do CP, em sentença assim proferida:

“
A) Preliminar – Cerceamento de defesa

Pugna a defesa pelo reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa pela ausência de supostas gravações em poder da vítima.

Na delegacia de polícia, a vítima narrou que o réu foi até sua casa embriagado. No local, passaram a discutir e o réu ficou nervoso, trancando-a na casa. Afirmou que fez gravações (id. 192663803).

Nos autos, constam áudio e vídeos que a vítima entregou à polícia (id, 192663805; id. 192663806; id. 192663809).

Entretanto, não há qualquer indício de que existam outras gravações omitidas pela acusação ou pela autoridade policial. Se houvessem outros registros relevantes, é razoável presumir que a própria Polícia Civil os teria juntado ao inquérito, tal como fez com os vídeos e o áudio disponíveis. Ademais, a defesa não demonstrou de que forma a eventual ausência de tais gravações teria efetivamente prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa, tratando-se, portanto, de mera alegação genérica.

Dessa forma, ausente demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (princípio pas de nullité sans grief),
indefiro
o pedido de reconhecimento da nulidade arguida.

B) Da Lesão Corporal

O Ministério Público descreve que o acusado, dolosamente, ofendeu intencionalmente a integridade corporal de sua ex-companheira Luciele Silva do Amaral.

O artigo 129, § 13, do Código Penal, tipifica o delito da seguinte forma: (...).

Em relação à conduta de lesão corporal, ao agredir a vítima com tapas e a queimar com um cigarro, o conjunto probatório é farto para a condenação. Vejamos.

A
materialidade
do crime está amparada no boletim de ocorrência (id. 192664193); termos de declarações (id. 192663799; 192663800; 192663808; 192663808); laudos de lesões corporais diretas e mapa topográfico (id. 192663275); e relatório policial (id. 192664197), bem como nas oitivas e no interrogatório em juízo.

A
autoria
é certa e recai sobre a pessoa do acusado, conforme se extrai do depoimento da vítima prestado perante a Autoridade Policial, ocasião em que ela apontou o acusado como autor do delito, bem como pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Destaco que, em sede de instrução, o policial militar
Jean Carlos Rodrigues de Arruda
, relatou que, no dia dos fatos, recebeu chamado via 190 informando que uma mulher havia sido agredida e ameaçada pelo ex-companheiro. Deslocou-se até o local indicado, onde encontrou a vítima, Luciele Silva do Amaral, a qual relatou que, durante uma discussão com o acusado, Thiago Camargo dos Santos,
foi agredida com tapas e socos, além de ter sofrido uma queimadura no antebraço causada por um cigarro
. A vítima também informou que Thiago teria ameaçado atear fogo na residência.
Jean afirmou que se dirigiu até o local da suposta agressão, onde constatou pertences da vítima espalhados pelo chão
, e que, em seguida, deslocou-se à casa dos pais do acusado, onde este foi localizado. Ao ser questionado, Thiago negou as agressões e ameaças, alegando apenas ter discutido com a vítima.
Jean afirmou que havia uma vermelhidão visível no antebraço esquerdo de Luciele
. Declarou ainda que Thiago cooperou com a abordagem policial e se manteve tranquilo durante toda a ocorrência.

A informante
Selma Aparecida de Oliveira Camargo,
mãe do acusado Thiago Camargo dos Santos, ouvida como informante, relatou que, no dia dos fatos, recebeu uma mensagem de texto enviada pela vítima, Luciele Silva do Amaral, pedindo para que retornasse à ligação. Ao ligar, Selma ouviu a vítima discutindo com seu filho, tendo Luciele repetido frases como “vem me bater” e “sua mãe está ouvindo”. Disse ainda que tentou intervir verbalmente para acalmar os dois. Durante a ligação, escutou sons de objetos sendo arremessados, barulhos semelhantes a latas batendo e vidros quebrando. Afirmou que se deslocou até a residência da vítima com outro filho, mas não encontrou ninguém no local. Minutos depois, Thiago retornou para casa, e negou ter encostado em Luciele, alegando que a discussão teria sido iniciada por ela, que inclusive teria danificado sua motocicleta. Selma afirmou que questionou o filho sobre os barulhos ouvidos durante a ligação, e ele respondeu que Luciele teria batido na moto. Declarou ainda que viu a vítima posteriormente na delegacia, aparentando estar nervosa, mas que não manteve contato ou conversou com ela após o ocorrido. Selma também afirmou não ter visto ferimentos em Luciele nem ter sido informada sobre qualquer queimadura por cigarro.

Em seu interrogatório judicial, o acusado
THIAGO,
afirmou que esteve na residência da vítima Luciele Silva do Amaral no dia dos fatos a convite dela, por meio de mensagem de WhatsApp. Relatou que, ao chegar ao local, foi recebido pela vítima, que o convidou a entrar. Disse que logo após sentar-se no sofá, a vítima iniciou uma discussão verbal motivada por ciúmes, em razão de ele ter ido a um balneário com amigos. Afirmou que tentou deixar o local, mas que a vítima não o permitiu sair, entrando na frente da motocicleta e desferindo tapas contra ele.
Negou que tenha agredido ou ameaçado a vítima, trancado-a na casa, jogado chaves, desferido tapas, puxado cabelo ou causado a queimadura com cigarro de forma intencional. Segundo o acusado, estava fumando um cigarro enquanto tentava conversar com Luciele, e que esta, ao desferir um tapa contra ele, teria esbarrado no cigarro, causando acidentalmente a queimadura em seu braço.
Afirmou que, durante a discussão, a vítima danificou sua motocicleta com uma pedra para impedi-lo de ir embora. Disse ainda que ouviu sua mãe tentando falar com ele por telefone durante a briga, mas que a vítima não lhe passou o aparelho. Declarou ter pedido ajuda à mãe, gritando que queria ir embora. Negou que tenha quebrado objetos na casa da vítima, afirmando que os únicos bens que retirou da residência foram uma geladeira e uma cama box que lhe pertenciam.

Sobre a quebra da janela, disse que o vidro quebrou acidentalmente durante a retirada da geladeira.
Negou ter entrado no quarto da vítima, afirmando ter acessado apenas o cômodo onde estavam seus pertences.
Confirmou que os itens da geladeira foram deixados no quintal, mas alegou que os colocou organizadamente em um canto, negando que os tivesse jogado de forma desordenada.
Também afirmou desconhecer o motivo da desorganização dos cômodos, como ventiladores quebrados, guarda-roupas caídos e roupas espalhadas.

Desse modo, embora o réu não confirme todos os fatos descritos na denúncia, diante do que restou apurado, o conjunto probatório contido nos autos demonstra, sem dúvidas, a autoria e materialidade do delito em questão, capaz de ensejar a condenação do acusado.

A vítima
Luciele Silva do Amaral,
ouvida em sede policial (id. 192663274), relatou que estava separada do acusado há aproximadamente dois meses, mantendo contato apenas por mensagem para tratar de assuntos pontuais. Narrando os fatos ocorrido, afirmou que estava em uma praça com sua ex-cunhada quando recebeu uma mensagem do acusado informando que estava em sua residência. Ao retornar, encontrou-o com uma motocicleta, aparentando estar embriagado. Questionado, o acusado negou o consumo de álcool. A vítima então permitiu que ele entrasse com a moto e, em seguida, ele deitou-se no chão. A vítima relatou que tentou manter um diálogo, mas diante da condição do acusado, afirmou que só conversaria se ele estivesse sóbrio e pediu para que fosse para a casa da mãe. A partir disso, ele passou a se exaltar, acusando-a de "tomar suas coisas", e, em dado momento, trancou a vítima dentro da residência.
Começou a ameaçá-la, dizendo que quebraria seus pertences e que colocaria fogo na casa, utilizando um isqueiro para golpear a janela.
Diante da situação, a vítima iniciou gravações com o celular, o que aumentou ainda mais a agressividade do acusado. Após insistência, o acusado lançou a chave, mas, ao tentar trancar o portão,
ele a empurrou, a puxou com força e desferiu tapas na altura do pescoço, além de queimar seu braço com um cigarro,
no momento em que ela conversava com a genitora do acusado por telefone. Segundo o relato,
ele exigia que ela apagasse as gravações e proferia ameaças, como “vou passar por cima de você com a moto” e “se eu não pego aquele caminhão e passo por cima de você”
. A vítima afirmou que tentou pedir ajuda à sua cunhada por telefone, e logo em seguida a mãe do acusado chegou ao local acompanhada do irmão dele. Ao perceber a chegada deles, o acusado montou na motocicleta, desferiu um soco na vítima e fugiu do local. A vítima correu até a residência da mãe, onde conseguiu acionar a Polícia Militar.
Ao retornar com os policiais, constatou que a geladeira e a cama haviam sido levadas e que a residência estava revirada, com pertences jogados no chão, janela quebrada e documentos pessoais desaparecidos.
Afirmou, ainda, que o acusado aparentava estar embriagado e que já havia sido vítima de agressões físicas e ameaças em outras duas ocasiões durante o relacionamento, mas nunca havia registrado boletim de ocorrência anteriormente. Ressaltou que, no momento dos fatos, somente ela e o acusado estavam presentes na residência.

Embora a vítima não tenha comparecido à fase judicial, suas declarações prestadas na fase extrajudicial encontram respaldo em provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente no depoimento da testemunha policial que atendeu à ocorrência, bem como no exame pericial que confirmou a existência das lesões corporais, tratando-se de prova técnica não repetível.

No caso em apreço, o depoimento prestado em audiência de instrução pelo policial militar, na qualidade de testemunha compromissada, corroboram as declarações extrajudiciais da vítima.

A testemunha
Jean Carlos Rodrigues de Arruda,
afirmou que compareceu ao local dos fatos e visualizou os pertences da vítima espalhados pela residência, bem como visualizou uma vermelhidão no antebraço da vítima.

Além disso, laudos de lesões corporais diretas e mapa topográfico (id. 192663275) apontaram lesões na vítima.

Deste modo, havendo nos autos provas produzidas em juízo que corroborem os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não há impedimento para que o julgador também os utilize na formação de seu convencimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: (...).

Com efeito, a análise conjunta dos relatos colhidos na fase inquisitorial e em juízo permite concluir, de forma segura, pela autoria do delito imputado.

Não subsiste a tese do réu de que não agrediu a vítima e que ela e queimou com o cigarro porque teria esbarrado nele. Conforme se vislumbra, a lesão restou comprovada pelo laudo pericial aliado aos depoimentos das testemunhas e da vítima.

Também configurada a violência de gênero, apta a incidir o tipo penal do artigo 129, § 13, do Código Penal.

Com efeito, o fundamento para criminalização da violência contra a mulher repousa no compromisso do Estado no combate às diversas formas de discriminação decorrente de gênero e de ofensa à dignidade; e combate às manifestações de dominações do homem sobre a mulher, o que embasou a edição da Lei Maria da Penha, importante legislação sobre o tema.

Com base nesse escopo, de combate à “violência de gênero”, foi aperfeiçoada a tipificação do crime de lesão corporal, notoriamente diante da incidência recorrente desse tipo de delito no cenário nacional que, em última análise, é passo inicial ao feminicídio.

De início, antes da introdução da Lei n.o 14.188/2021, o art. 129, § 9o, do Código Penal, previa situação de aumento de pena quando a violência causadora de lesão leve fosse praticada no âmbito doméstico, não se restringindo à mulher, podendo ser vítima pessoa de qualquer gênero.

Contudo, com a inovação legislativa, que introduziu o § 13 no dispositivo mencionado, a adequação típica do crime de lesão corporal praticado contra a mulher, com fundamento na violência de gênero, passou a se amoldar ao novo dispositivo mencionado, aplicado exclusivamente às situações em que a mulher seja a vítima por se encontrar em vulnerabilidade na relação de dominação doméstica ou familiar.

Assim, incidirá a forma qualificada do delito quando a violência ocorrer em situação de menosprezo, discriminação e opressão da mulher. Nessa hipótese, a violência tem por escopo a relação de dominação e posse, que legitima ao homem agir com violência, amparado pela ideia de domínio e o sentimento de poder sobre a vítima.

No caso em exame, a hipótese de violência retratada se enquadra na tipificação legal da denúncia. Pelos relatos da vítima em sede policial e das testemunhas ouvidas em juízo, bem como pelo interrogatório, o réu ofendeu a integridade física da vítima numa demonstração de dominação, demonstrando tamanha violência do acusado.

Assim, não há dúvidas de que o contexto da violência narrada nos autos evidencia a prática de violência de gênero, em âmbito doméstico, decorrente de relação de dominação, fazendo incidir a modalidade especial de lesão corporal prevista no artigo 129, §13o.

Feitas tais considerações, verifica-se pela impossibilidade de desclassificação do crime para a contravenção por vias de fato (art. 21, Decreto-Lei 3688/41) conforme ventilado pela Defesa, vez que comprovada a autoria e a materialidade da violência física à vítima, atestada por prova técnica, não torna possível desconsiderar as lesões corporais e aplicar a pena por meros atos agressivos.

Diante desse quadro, decorrente da prova pericial e dos relatos firmes e coesos da vítima e das testemunhas, e demais provas coligidas, inexiste qualquer dúvida acerca da dinâmica do evento e a prática do delito.

C) Da Ameaça (Fato 02)

O Ministério Público descreve que o acusado, dolosamente, ameaçou a vítima Luciele Silva do Amaral, afirmando que colocaria fogo em sua residência com ela dentro, bem como passaria com a moto ou com caminhão por cima dela.

A vítima Luciele Silva do Amaral, ouvida em sede policial (id. 192663274), o acusado começou a ameaçá-la, dizendo que quebraria seus pertences e que colocaria fogo na casa, utilizando um isqueiro para golpear a janela. Segundo o relato, ele exigia que ela apagasse as gravações e proferia ameaças, como “vou passar por cima de você com a moto” e “se eu não pego aquele caminhão e passo por cima de você”.

Diferente do crime de lesão corporal, em que as testemunhas e o laudo pericial confirmam a lesão, no crime de ameaça não há outros elementos judiciais que possam corroborar os elementos informativos. Embora a palavra da vítima em sede policial seja firme e coesa, não houve prova judicial capaz de confirmá-la, o que acarreta a ausência de prova apta a condenar o réu.

III. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na inicial acusatória, para o fim de CONDENAR o réu THIAGO CAMARGO DOS SANTOS, como incurso nos art. 129, §13o, do Código Penal – FATO 01; art. 147, do Código Penal – FATO 02; todos sob a incidência da Lei Federal no. 11.340/06
(...)”.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao delito de
lesão corporal
, sustentando que a condenação se baseou no depoimento de policial militar, que apenas mencionou a existência de vermelhidão no antebraço da vítima.

Alega que ela não foi ouvida em juízo, que seu relato em sede policial é contraditório e que o exame pericial não confirma as agressões descritas, argumentando que a queimadura ocorreu de forma acidental, quando a ofendida, ao desferir tapas no acusado, esbarrou no cigarro que ele portava.

O
boletim de ocorrência
, lavrado logo após os fatos, registra que L., ainda no calor do episódio, informou ter sido agredida fisicamente pelo ex-companheiro, que a trancou na residência, ameaçou atear fogo na casa e, em meio à discussão, desferiu tapas, empurrões e lhe queimou com um cigarro.

No mesmo sentido foi a
declaração formal na fase policial
, reafirmando que o réu, após discussão, trancou-a na residência, proferiu ameaças, inclusive insinuando que atearia fogo no imóvel, e passou a agredi-la fisicamente com tapas e empurrões.

Declarou também que, enquanto falava com a genitora dele pelo telefone, ele aproximou o cigarro aceso em seu braço, causando-lhe uma queimadura, e que, ao final do episódio, antes de fugir, desferiu-lhe um soco.

Embora L. não tenha sido localizada para depor em juízo, suas declarações extrajudiciais encontram amparo no laudo pericial e no depoimento do PM Jean Carlos Rodrigues de Arruda.

O
exame de corpo de delito e o respectivo mapa topográfico
, elaborado pela médica Lorena Cristina de Souza Serrano, atestaram a presença de lesões compatíveis com a narrativa apresentada pela vítima.

Segundo consta no laudo
[1]
, foi identificado um
hematoma
no hipocôndrio e
edema
na região do tórax, afastando a hipótese de inexistência de lesão física.

A prova técnica é objetiva, imparcial e possui especial valor para comprovação da materialidade do delito de lesão corporal.

Não obstante a defesa tente minimizar o conteúdo do exame pericial, alegando que o documento não evidenciou todas as agressões descritas, tal argumento não prospera, uma vez que o fato de não se constatarem outras marcas não significa ausência de violência, sobretudo porque algumas agressões, como tapas e empurrões, podem não deixar marcas duradouras.

O que se exige para a configuração do delito é a comprovação de ofensa à integridade corporal da vítima, e esta restou demonstrada pelo laudo pericial.

O
PM Jean Carlos Rodrigues de Arruda
, ouvido como testemunha em audiência, narrou que, ao atender a ocorrência, L. relatou os seguintes fatos: agressões físicas, queimadura com cigarro, e ameaças.

Ademais, afirmou ter visto a
vermelhidão no antebraço esquerdo da vítima
, conferindo credibilidade à narrativa dela.

Além disso, descreveu que, ao chegar à residência, constatou sinais de desordem, com objetos espalhados pelo chão, cenário que reforça a existência de um episódio de violência doméstica.

A
informante Selma Aparecida de Oliveira Camargo
, mãe do acusado, também contribuiu para a reconstituição da dinâmica do evento, visto que declarou ter recebido uma mensagem da vítima, pedindo que retornasse a ligação e, ao telefonar, ouviu a discussão entre os dois, percebeu barulhos de objetos sendo arremessados, sons de latas batendo e até vidro quebrando.

Embora a informante não tenha presenciado as agressões, seu relato é importante para confirmar que a discussão foi acalorada e que havia tumulto na residência, o que converge com os demais elementos probatórios.

O réu, por sua vez, em interrogatório judicial,
negou ter agredido a vítima
, sustentando que a queimadura teria ocorrido de forma acidental, quando a vítima, ao tentar impedir que ele fosse embora, desferiu tapas contra ele, esbarrando no cigarro que ele portava. Alegou, ainda, que ela danificou sua motocicleta e que ele não causou qualquer lesão intencional.

A versão do acusado, entretanto,
não encontra respaldo nos demais elementos dos autos
.

A narrativa de que a lesão foi acidental não se harmoniza com a dinâmica descrita pela vítima, tampouco com a constatação pericial, que apontou um
hematoma
no hipocôndrio e
edema
na região do tórax.

Ademais, o relato do policial militar e os vestígios observados no local indicam cenário de violência, e não de mero desentendimento verbal.

A ausência de depoimento judicial da vítima não compromete a validade da prova, porquanto sua narrativa extrajudicial foi colhida de forma regular, inclusive gravada em vídeo, e encontra
corroboração na prova pericial e na testemunha presencial do atendimento
, bastando para a formação do convencimento judicial.

No que tange ao argumento de que a condenação se fundou exclusivamente na palavra do policial, nota-se que o testemunho do agente público não está isolado nos autos, mas
alinhado ao relato inicial da vítima e confirmado pelo exame de corpo de delito
, formando um conjunto harmônico de provas.

Assim, a tese de absolvição não merece acolhida, devendo ser mantida a condenação tal como proferida na origem.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo.

É como voto.

[1]
Id. no 308222413 - Pág. 22.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025